Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALTO RISCO DE DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI N° 10.216/2001. PREENCHIMENTO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado promover políticas públicas de saúde capazes de assegurar, de forma universal e igualitária, a prevenção e o tratamento das doenças que possam acometer os cidadãos.
2. A internação compulsória, que é regulamentada pela Lei n° 10.216/2001, corresponde à medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que estiver devidamente comprovada a gravidade do quadro clínico do paciente e a imprescindibilidade desse ato para salvaguardar a sua saúde.
3. O conjunto fático e probatório constante nos autos demonstra que o paciente é portador de transtorno de dependência química de álcool e outras drogas, o que torna necessário o deferimento excepcional da sua internação compulsória pelo Poder Público, considerando ainda a insuficiência de outros tratamentos utilizados, o alto risco de dano à integridade física do paciente e de terceiros, e a incapacidade financeira da família para custear o tratamento.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.